Tribunal: TJSP
Processo: 1005646-25.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Apelação Cível. Transporte. Roubo de carga. Ação ajuizada pelo motorista, visando indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Única matéria arguida no recurso do autor. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Juiz que é o destinatário da prova. Oitiva de testemunhas que não seriam suficientes para causar alteração no conjunto

Ementa:
Apelação Cível. Transporte. Roubo de carga. Ação ajuizada pelo motorista, visando indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Única matéria arguida no recurso do autor. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Juiz que é o destinatário da prova. Oitiva de testemunhas que não seriam suficientes para causar alteração no conjunto probatório existente nos autos e no resultado da ação. Contraditório plenamente garantido às partes. Prova oral protestada de forma genérica, sem justificação da sua pertinência. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.